Tribunal: STF
Processo: ARE 1364089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS RECÍPROCOS. RÉU CONDENADO PELO DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03 E ABSOLVIDO DOS DELITOS DO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. INSURGÊNCIA MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, E, CONSEQUENTEMENTE, A MAJORAÇÃO DE SUA PENABASE, E DA PENA DO CRIME DA LEI DE ARMAS. REJEIÇÃO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO E DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE SE REJEITA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. DESACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REJEIÇÃO. 



    1) Extrai-se dos autos que policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedida no bojo de operação voltada para o combate ao roubo de cargas, com envolvimento de policiais militares, diligenciaram a residência do acusado e apreenderam em seu interior 01 pistola Glock, calibre .380, legalizada; 04 carregadores e 61 munições calibre .380; 01 mira telescópica de arma de fogo; 01 simulacro de arma de fogo; 23 radiotransmissores; 01 balança de precisão; 01 suporte plástico para organizar munições e 02 coldres pretos. Ao se dirigirem a um quarto anexo da casa do acusado, uma espécie de sala de ferramentas, os agentes da lei arrecadaram 29 munições CBC calibre .40; 17 munições calibre .40; 01 carregador calibre .5,56mm e 29 munições de mesmo calibre; 03 munições calibre 9 mm; 08 munições calibre .30, os quais o acusado mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar ; além de 8g de maconha e 4g de cocaína.



    2) Comprovadas a materialidade através do s auto s de apreensão das munições e acessórios e dos laudo s de potencialidade lesiva das munições, e a autoria, notadamente pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela prova oral produzida, inarredável o decreto condenatório pelo crime de posse irregular de munições e acessórios de uso restrito. Validade do depoimento dos agentes públicos. Enunciado 70 deste TJRJ.



    3) Não se desconhece a posição dos Tribunais Superiores quanto ao reconhecimento da atipicidade material da conduta em relação ao delito do artigo 16 da Lei 10.826/06, sob determinadas situações nas quais apreendida pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo. Contudo, o caso dos autos aparta -se de tais hipóteses , considerando -se a vultosa quantidade de munições e acessórios, afastando -se dos vetores interpretativos para o reconhecimento da atipicidade delitiva diante da alta reprovabilidade da conduta.



    4) Ademais, trata -se o crime de posse de munição de delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para a sua tipificação, o dolo genérico, sendo suficiente, pois, a posse de armas e munições - seja de uso permitido, restrito ou proibido -, sem a devida autorização da autoridade competente, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano. (STJ -AgRg no AREsp 846.724/MS, DJe 16/12/2016).



    5) A conduta do apelante não deve ser desclassificada para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.8 26/03, uma vez que, apesar de as munições calibre 9mm e calibre .40 serem atualmente classificadas como de uso permitido nos termos do decreto n° 9.847, de 25 de junho de 2019 , as munições calibre .5,56mm continuam a ser de uso restrito e foram encontradas no mesmo contexto fático, o que configura crime único.



    6) Por outro lado, a prova dos autos não foi suficientemente forte para conduzir à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Prova no sentido de que a droga foi arrecadada no quarto anexo à casa do acusado. Testemunha que admitiu em juízo a propriedade da droga para consumo pessoal. No terreno movediço da incerteza deve o julgador deixar de condenar, em observância aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.



    7) Na espécie, encontrase devidamente fundamentado o aumento da pena-base pela metade, tendo em conta a escala penal do delito – com o intervalo de 03 a 06 anos –, considerando a grande quantidade de artefatos apreendidos, boa parte deles de utilização restrita pelas forças armadas e policiais e com grande poder de destruição, aliado ao fato de o acusado ser policial militar, sendo inerente à sua função combater o tráfico ilegal de armamentos, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.



    8) O regime prisional deve ser recrudescido para o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “ a” e 3º do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, consubstanciadas na farta quantidade de artefatos, boa parte deles de utilização restrita pelas forças armadas e policiais e com grande poder de destruição, e pelo fato do réu ostentar a condição de policial militar, a não recomendar regime mais brando, o que torna irrelevante a detração penal. Precedentes.



    9) Por fim, acolhe-se o pleito ministerial quanto à perda do cargo público, como efeito da condenação, à luz do artigo 92, I, “ b ”, do CP. A perda do cargo público não depende de procedimento disciplinar prévio, sendo efeito extrapenal da condenação quando o agente praticar ato incompatível com o cargo ocupado, como no caso em análise, em que o acusado, valendo-se das facilidades proporcionadas por sua função, mantinha sob sua guarda expressiva quantidade de artefatos, boa parte deles de utilização restrita pelas forças armadas e policiais e com grande poder de destruição, sem autorização legal, o que denota a gravidade da conduta, restando insustentável sua manutenção no cargo público. Precedentes. Parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.” (grifei).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Independentemente da hierarquia funcional do militar estadual e distrital, a perda do cargo, ao menos a princípio, deveria ser decretada pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar Estadual, se e onde houver, mediante processo próprio para este fim, tal qual é realizado com os Oficiais Militares” (eDOC 10, p. 7).



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 636 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal e pela ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a decisão recorrida, no que diz respeito à competência para decretar a perda do cargo pela prática de crime comum por militar, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, conforme se depreende, exemplificativamente, do seguinte aresto:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRÁTICA DE CRIME COMUM POR MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1273894-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 3003.2021 - grifei).



    Não há, desse modo, nenhum reparo a ser realizado na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente